Tribunal: TJMT
Processo: 1019368-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019368-34.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 018.805.701-30 (IMPETRANTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 018.805.701-30 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA, ALÉM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE PRESO QUANDO JÁ SUBMETIDO A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESIMPORTÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA
.

A presença do
fumus comissi delicti
, diante da comprovação da materialidade e dos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (
periculum libertatis)
justificam a custódia cautelar, impedindo a substituição da prisão preventiva por outras cautelares.

As condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em apertada síntese, o impetrante relata que o decreto cautelar carece de fundamentação idônea, na medida em que, ao expor a suposta necessidade de garantir a ordem pública, o magistrado impetrado teria considerado apenas a gravidade abstrata do crime.

Assevera que não se fazem presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, considerando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como emprego lícito, residência fixa e primariedade, sem perder de vista que, em eventual sentença condenatória, não lhe seria imposto regime fechado, dada a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Informes aportaram a tempo e modo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise da inicial e dos elementos informativos, constata-se ser impositiva a manutenção da prisão preventiva ora combatida, diante de sua imprescindibilidade.

Com efeito, segundo a decisão censurada, o paciente se encontrava sob monitoração eletrônica e foi preso após diligências da Polícia Militar, que, diante de denúncias anônimas que noticiavam a prática da traficância por ele, já conhecido como “
Pedra
”, lograram abordá-lo em frente à sua residência, ocasião em que foram apreendidas 52 (cinquenta e duas) porções de pasta-base de cocaína e de maconha, além de dinheiro trocado e papel
film
em seu poder. Na ocasião, o paciente declarou haver adquirido o entorpecente de membros da facção criminosa Comando Vermelho (boletim de ocorrência, id. 28800951).

Ao decretar a custódia cautelar do paciente, o magistrado singular assentou sua necessidade para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da infração e a reiteração delitiva aferida na espécie, pois o paciente “
pratica a disseminação de droga remunerada como meio de vida (...) (Ele) responde a outra ação penal neste juízo, também pela suposta prática de tráfico de drogas [autos n. 1138-34.2019.811.0008 - cód. 148204] circunstância que, a princípio, demonstra a sua contumácia (...)”
(id. 28802454, p. 05).

Assim sendo, reputa-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Frise-se que o novo fato alegado, consistente na prolação de decisão desclassificando a imputação do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 no âmbito do processo citado a título de reiteração delitiva (autos n. 1138-34.2019.811.0008) não foi submetido à apreciação perante a instância ordinária. Ademais, essa circunstância não é capaz de afastar a necessidade da prisão processual, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, aliada à comprovação da inidoneidade das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), considerando que o paciente já se encontrava sob monitoração eletrônica e ainda assim reincidiu em prática ilícita.

Ademais, considerando a pena abstratamente prevista para o delito constante da imputação, que permite a fixação do regime fechado, não se verifica a suposta ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Por conseguinte, não demonstrado o constrangimento ilegal,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020